Tribunal: TJSP
Processo: 0005668-40.2014.8.26.0008
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
r – Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias – Condenação mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 0005668-40.2014.8.26.0008; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Grave

Relator(a):

Xisto Albarelli Rangel Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

10/02/2020

Data de publicação:

10/02/2020

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal de natureza grave – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações das vítimas e testemunha corroboradas pela prova pericial e demais elementos acostados aos autos – Desclassificação para lesão leve – Inadmissibilidade – Laudo complementar – Incapacidade para ocupações

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal de natureza grave – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações das vítimas e testemunha corroboradas pela prova pericial e demais elementos acostados aos autos – Desclassificação para lesão leve – Inadmissibilidade – Laudo complementar – Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias – Condenação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005668-40.2014.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SORAYA
CAPITANI AMIN e CARLOS EDUARDO AMIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005668-40.2014.8.26.0008 -Voto no 00249
2
Apelação Criminal no 0005668-40.2014.8.26.0008
Apelantes: Soraya Capitani Amin e Carlos Eduardo Amin
Apelado: Ministério Público
Comarca de São Paulo
Juíza: Cristina Elena Varela Werlang
Voto no 00249
Apelação criminal Lesão corporal de natureza grave Sentença
condenatória
Absolvição por insuficiência probatória –
Descabimento
Materialidade e autoria demonstradas

Declarações das vítimas e testemunha corroboradas pela prova
pericial e demais elementos acostados aos autos Desclassificação
para lesão leve Inadmissibilidade Laudo complementar
Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias
Condenação mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença
prolatada a fls. 164/169, que condenou Soraya Capitani Amin e Carlos Eduardo Amin,
à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, como incursos no artigo 129, §
1o, inciso I, do Código Penal, por ter, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares,
ofendido a integridade física de Luciana Aparecida Carrinho Miranda, causando-lhe lesões
corporais de natureza grave. Operou-se a substituição da pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade.
Os apelantes Soraya Capitani Amin e Carlos Eduardo
Amin, em razões de recurso (fls. 481/500), requereram suas absolvições, alegando que as
provas produzidas são frágeis, e assim não podem sustentar uma decisão condenatória.
Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação do crime de lesão corporal de natureza
grave para leve.
Em contrarrazões (fls. 198/201), o Ministério Público requer
o desprovimento do recurso.
O Douto Procurador de Justiça opinou pelo não provimento.
(fls. 507/508).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005668-40.2014.8.26.0008 -Voto no 00249
3
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que os apelantes, Soraya e Carlos
Eduardo foram denunciados como incursos no artigo 129, § 1o, inciso I c/c artigo 29,
ambos do Código Penal, porque, no dia 05 de outubro de 2014, por volta das 15h30min,
nas dependências do Shopping Metrô Tatuapé, localizado na Avenida Conde de Frotin
esquina com a Rua Tuiuti, Bairro Tatuapé, nesta Capital, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, ofenderam a integridade corporal de Luciana Aparecida Carrinho
Miranda, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, as quais resultaram
incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, conforme laudo pericial
de fls. 99/100.
A materialidade do delito está provada pela portaria de fls.
01/02, pelo relatório final de fls. 03/05, pelo laudo pericial de fls. 99/100 e pelo boletim de
ocorrência de fls. 127/129 e pela prova oral colhida.
Na fase policial, a apelante Soraya Capitani Amin (fls. 04)
afirmou “que fora casada com Rodrigo Augusto Domingos por quase três anos, tendo um
filho deste relacionamento, sendo que este encontra-se com 04 (quatro) anos, outrossim,
que após a separação, a guarda ficou consigo, sendo obtido uma liminar na justiça em
relação as visitas, onde ficou estipulado que a pessoa de Rodrigo pode visitar aos domingos
no Playland, situado no interior do Shopping Tatuapé, no horário das 14 horas às 18 horas.
Quanto aos fato, disse que no dia 05/10/2014, entregou o filho a Rodrigo que estava
acompanhado de Luciana, sendo que permaneceu no local, juntamente com seu pai, para
tomar um sorvete, momento em que viu que Luciana tirava fotos com seu celular e filmava
com uma câmera, a declarante e seu genitor, sendo que já havia proibido judicialmente
para tal ato. Outrossim, disse que Luciana a provocava com as mãos, momento em que foi
até a mesma e a questionou, também tentou segurar a câmera, instante em que Luciana
chamou Rodrigo, sendo que este passou a provocar seu genitor. Ao final, afirmou que não
houve agressão, tampouco ofensas verbais contra ninguém, também não danificou celular
ou câmera alguma, sendo que a partir do episodio, para evitar qualquer problema, são seus
genitores que levam o filho Guilherme para encontrar o pai Rodrigo.”
Em interrogatório judicial (fls. 399 - mídia), os apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005668-40.2014.8.26.0008 -Voto no 00249
4
narrou negaram a autoria dos fatos, tendo o apelante Carlos Eduardo apenas confirmado
sua presença no local dos fatos e, a apelante, Soraya, declarado que as divergências seriam
em relação ao regime de visitação de seu filho.
Todavia, as versões apresentadas pelos apelantes restaram
isoladas nos autos.
Na fase inquisitória, a vítima, declarou (fls. 03/04) que, “no
dia dos fatos, encontrava-se, juntamente com seu marido Rodrigo Augusto Domingos e o
filho deste, Guilherme, no interior do Shopping Tatuapé, mais precisamente no Playland.
Outrossim, que o menor é filho de relacionamento anterior de Rodrigo com a pessoa de
Soraya Capitani Amin, sendo que ao perceber que esta última, bem como seu genitor,
senhor Carlos Eduardo Amin, estavam vigiando, acabou fotografando ambos com sua
máquina fotográfica, momento em que, ao perceber que haviam sido fotografados, Carlos
Eduardo Amin torceu seu braço direito, tentando retirar a câmera de suas mãos, todavia
sem êxito, momento em que Soraya se aproximou pelas suas costas e puxou seu cabelo.
Em continuidade, Carlos Eduard soltou seu braço e foi na direção de Rodrigo que se
divertia no videogame e nem chegou a presenciar a agressão. Outrossim, que Soraya a
chamou de “pedófila” e “idiota”. Por fim, disse que uma funcionária do Playland, de nome
Lilian, presenciou o fato, inclusive, teria afastado Soraya da declarante. Afirmou, também ,
que do evento restaram lesões em seu punho e pescoço, outrossim, que teve seu celular
danificado. Em continuidade, afirmou que presenciou a pessoa de Carlos Eduardo tentando
agredir Rodrigo, todavia não logrando êxito no intento. Por fim, disse que fora ao Hospital
Avicena, onde foi medicada e dispensada, bem como que passou por exame de corpo de
delito, representando em desfavor de Soraya Capitani Amin e Carlos Eduardo Amin .”
A vítima confirmou sua versão em juízo (fls. 442), afirmando
que estava no local dos fatos acompanhando seu marido, Rodrigo Augusto Domingos, o
qual estava em visita ao filho, havido da união de Rodrigo com a apelante Soraya, ocasião
em que percebeu que os apelantes a seguiam. Disse que, por orientação de sua advogada,
resolveu fotografá-los, o que fez com que o apelante Carlos pegasse em sua mão na
tentativa de retirar-lhe o celular e a apelante Soraya a agarrasse pelo cabelo, para depois
também buscar retirar o celular da sua mão. Disse, ainda, que em vista das agressões
perpetradas permaneceu dois meses afastada de seu trabalho devido à lesão ocorrida, já que
trabalha como fisioterapeuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005668-40.2014.8.26.0008 -Voto no 00249
5
Na fase policial, a testemunha, Rodrigo Augusto Domingos
(fls. 03), esclareceu “que estava juntamente com sua mulher Luciana Aparecida Carrinho
Miranda e seu filho de quatro anos Guilherme, no interior do Shopping Tatuapé, sendo que
o menor é fruto de relacionamento anterior e estava consigo em cumprimento de horário de
visita determinado judicialmente. Ocorre, porém, que sua ex-companheira com seu ex-
sogro, senhor Carlos Eduardo Amin, e segurou o braço de sua mulher, bem como seu sogro
tentou lhe agredir, todavia sem êxito e, em seguida, chamou-o de “verme, pedófilo e filha
da puta”.
Em juízo (fls. 442), a testemunha, Rodrigo Augusto
Domingos, ouvido na qualidade de informante, declarou que estava com seu filho no
parque do Shopping, ocasião em que ouviu uma “gritaria”, sendo que, ao procurar ver o
que estava acontecendo, visualizou a apelante Soraya puxando a mão da vítima.
A testemunha Lilian Zeferino dos Santos (fls. 381/383),
ouvida por carta precatória, disse que os fatos ocorreram de forma rápida, mas que
presenciou as partes discutindo. Nega ter assistido “pancadaria”, contudo, notou que as
partes se seguravam mutuamente. Disse, ainda, que, posteriormente, a vítima retornou ao
local com a mão enfaixada, buscando a obtenção de testemunhas para serem ouvidas na
fase policial.
Os depoimentos da vítima e do informante, prestados de
maneira segura e coerente, demonstraram que os apelantes, de fato, praticaram os crimes
que lhe estão sendo imputados, motivos pelos quais suas condenações devem mantidas.
Com efeito, a ofendida descreveu o modo como o delito foi
praticado, afirmando que, na ocasião dos fatos, percebendo que estava sendo monitorada
pelos apelantes, por orientação de sua advogada, resolveu fotografá-los, o que fez com que
os apelantes a agredissem fisicamente, tendo o apelante Carlos Eduardo torcido seu braço
direito e a apelante Soraya puxado seus cabelos, tudo para retirar o celular da mão da
vítima.
Assim, não restou dúvida alguma acerca do envolvimento dos
apelantes na prática delitiva, não havendo motivo algum para se retirar a credibilidade do
relato da ofendida.
A propósito:
“A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005668-40.2014.8.26.0008 -Voto no 00249
6
agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão
que procura contribuir como regra para a realização do
justo concreto” (TACRIM Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato
Nalini).
“Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial
no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a
palavra da vítima, em sede penal” (JTAERGS 85/97).
“Mérito: palavra da vítima, sempre firme e coerente, aliada ao
restante do conjunto de provas são elementos de convicção
suficientes para embasar a condenação imposta. Apelo
improvido” (RJTJERGS 184/115).
O conjunto probatório colhido nos autos comprovou,
portanto, que os apelantes realmente praticaram as agressões que, conforme
constatou o relatório médico (fls. 72) e o laudo de exame de corpo de delito,
acarretaram “Trauma em membro superior direito e cervical; dor pontual em base
de quarto metacarpo, dor paravertebral sem limitação funcional. Ao RX fratura de
base de 4o metacarpo direito e coluna cervical” restando, com isso, evidente o dolo dos
apelantes em ofender a integridade física da vítima, produzindo-lhe lesões corporais
de natureza grave, acarretando na incapacidade para as atividades habituais por
mais de 30 dias (fls. 99/100).
Do mesmo modo, a desclassificação pretendida é inviável. A
lesão sofrida foi grave, conforme atesta o laudo pericial acima mencionado, resultando
inclusive, em incapacidade da ofendida para as ocupações habituais por mais de trinta dias,
comprovando-se o afastamento do trabalho.
Como bem concluiu a juíza (fls. 167): “No que tange às
alegações defensivas questionando a idoneidade do laudo pericial constante nos autos, há
que se ressaltar que o referido documento foi elaborado por um órgão estatal, sem qualquer
ligação com a vítima ou fato que o desabone. Ainda, conforme bem apontado pelo
Representante do Ministério Público, a lesão apontada no mencionado laudo é compatível
com aquela mencionada pela vítima, haja vista que esta relatou ter o punho “torcido” pelos
corréus. Outrossim, eventual suspeita a respeito da lesão da vítima não merece prosperar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005668-40.2014.8.26.0008 -Voto no 00249
7
haja vista que, sem qualquer prova técnica plausível, não tem o condão de desqualificar o
laudo pericial oficial. Compulsando os autos, tem-se que, logo após deixar o local dos
fatos, a vítima dirigiu-se ao Hospital Aviccena, onde se constatou a fratura, conforme
consta no documento de fls. 72 (05/10/2014 às 13h04min). Com efeito, no dia seguinte, 06
de outubro de 2014, foi submetida à perícia junto ao IML, ocasião em que o perito analisou
os documentos do Hospital levados pela vítima e constatou que esta se encontrava
engessada em antebraço, punho e mão direita (fls. 71) e, com base nos documentos
hospitalares concluiu que Luciana havia sofrido lesão grave, pela incapacidade para as
atividades habituais por mais de 30 dias, em decorrência de “fratura do 4o metacarpo
direito” (fls. 99/100).”
Com relação à proibição judicial de fotografar e filmar a
apelante, tal matéria é estranha aos autos, não justificando as agressões praticadas contra a
vítima. Ainda que a vítima tivesse feito algum tipo de provocação com relação às
fotografias e filmagens, a justificar a fúria deles, totalmente desproporcional, suas reações,
ao agredi-las, ocasionando as lesões apuradas.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação dos
apelantes, não havendo que se falar em insuficiência de provas acerca da ocorrência das
agressões descritas na inicial acusatória, nem em desclassificação para o delito de lesão
corporal de natureza leve.
Por ser primário e por não haver circunstância judicial
desfavorável, acertada a fixação da pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Fica definida neste patamar, a míngua de outros elementos a
serem considerados.
Tratando-se de crime praticado com violência contra pessoa,
incabível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos
termos do inciso I do art. 44 do Código Penal.
Estando presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal,
foi corretamente concedido aos apelantes o benefício da suspensão condicional da pena,
pelo prazo de dois anos, sob as condições previstas no art. 78, §2o, do mesmo Diploma
Legal, fixado o regime aberto acima mencionado em caso de não aceitação ou
descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005668-40.2014.8.26.0008 -Voto no 00249
8
Desta forma, NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a r.
decisão de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
XISTO RANGEL
Relator